Tribunal: TJSP
Processo: 1502687-92.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime inicial aberto.
Recurso Defensivo buscando "a reforma da r. sentença a fim de se absolver a apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal pelos delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal" (sic). Além disso, requereu-se a isenção do pagamento das

Ementa:
Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, do Código Penal, fixando regime inicial aberto.
Recurso Defensivo buscando "a reforma da r. sentença a fim de se absolver a apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal pelos delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal" (sic). Além disso, requereu-se a isenção do pagamento das custas processuais, por ser o réu pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu que confessou a prática delitiva – Vítima que reconheceu o acusado – Testemunhas que corroboraram os fatos descritos na denúncia. Prova testemunhal segura.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Na terceira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial aberto mantido, à míngua de recurso Ministerial neste ponto.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Isenção do pagamento das custas fixadas. Incabível. Melhor análise em sede de execução penal.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502687-
92.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GILSON BATISTA
MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
2
Voto no 10.479
Apelação no 1502687-92.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco 3a Vara Criminal
Apelante: Gilson Batista Mendes (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo Sentença condenatória pelo art. 157,
caput, do Código Penal, fixando regime inicial aberto.
Recurso Defensivo buscando “a reforma da r. sentença a fim de se
absolver a apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal pelos delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II,
ambos do Código Penal” (sic). Além disso, requereu-se a isenção
do pagamento das custas processuais, por ser o réu pessoa pobre,
sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo
do próprio sustento.
Mérito Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réu
que confessou a prática delitiva
Vítima que reconheceu o
acusado Testemunhas que corroboraram os fatos descritos na
denúncia. Prova testemunhal segura.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência. Na terceira etapa, ausentes causas modificativas.
Regime inicial aberto mantido, à míngua de recurso Ministerial
neste ponto.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, por falta de amparo legal.
Isenção do pagamento das custas fixadas. Incabível. Melhor
análise em sede de execução penal.
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 261/262, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Danielle Martins Cardoso, ora adotado, acrescento que Gilson
Batista Mendes foi condenado como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena
de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo.
Foi permitido ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público (fls. 298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
3
Inconformada, apelou a Defesa. Busca “a reforma da r.
sentença a fim de se absolver a apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal pelos delitos previstos no art. 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal”
(sic). Além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais, por ser o réu
pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento (fls. 317/321).
Processado o recurso, com contrarrazões Ministeriais
(fls. 325/328), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
desprovimento do apelo Defensivo (fls. 337/339).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que:
“(...) no dia 04 de novembro de 2018, por volta das
21h40, na Avenida João de Andrade, 486, Jardim Roberto, nesta cidade e
comarca de Osasco, GILSON BATISTA MENDES1, qualificado a fls. 20,
mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo,
subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo
Galaxy J7 Prime, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), pertencente à
vítima Janaína Aparecida de Assis, conforme auto de exibição, apreensão,
entrega e avaliação a fls. 09.
Segundo o apurado, na data supramencionada, a
vítima estava no ponto de ônibus situado na Avenida Washington Pedro
Lanzeloti e adentrou o coletivo da empresa “Viação Osasco”, prefixo no 784,
linha no 006-1, que seguia em direção ao Largo de Osasco. Na ocasião, o
denunciado também ingressou no veículo, sentando-se atrás do banco ocupado
pela ofendida.
1 36 anos, solteiro, 2o grau completo, decorador autônomo, aufere R$ 1.800,00, já foi processado por tráfico
e roubo, dá-se ao uso de cocaína e álcool (fls. 05 e 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
4
Ocorre que, no momento em que o ônibus passava pela
Avenida João de Andrade, GILSON levantou-se e, com a mão embaixo da
blusa, simulando estar armado, anunciou o assalto à vítima, subtraindo seu
aparelho de telefone celular.
Em seguida, o denunciado, ainda com a mão sob a
blusa, ordenou ao motorista do coletivo que abrisse a porta do veículo, pois
estaria armado.
O motorista do coletivo, então, abriu a porta do
veículo, tendo GILSON desembarcado na posse do celular da vítima.
Todavia, Jonathan Nascimento Almeida, cobrador do
coletivo, ao notar que o denunciado não estava armado, desceu do ônibus e
abordou GILSON. Ato contínuo, a vítima e a testemunha Rafael Meireles da
Silva e Silva, passageiro do coletivo, também desembarcaram do veículo,
ajudando Jonathan a deter GILSON, sendo recuperado o aparelho de telefonia
celular subtraído de Janaína.
Em revista pessoal, foi localizado, na cintura do
denunciado, somente um alicate utilizado para cortar unhas.
Indagado, GILSON disse que roubou o aparelho de
telefone celular para comprar bebidas alcóolicas.
Após, foi acionada a Polícia Militar, sendo o
denunciado conduzido à delegacia de polícia.
Interrogado em sede policial, GILSON manteve-se em
silêncio, nada informando acerca dos fatos (fls. 13)”. (fls. 74/78).
A denúncia foi recebida em 14/11/2018 (fls. 80).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição, apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
5
e entrega (fls. 09), bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Quando da prisão em flagrante delito, oportunizado a se
manifestar, Gilson Batista Mendes optou pelo silêncio (fls. 13).
Em juízo, o réu confessou a prática criminosa. Disse que
no dia dos fatos bebeu muito e usou drogas. Puxou o celular das mãos da vítima antes de
desembarcar. Foi pego por 'populares', que lhe agrediram. Iria vender o celular para
usar mais drogas e álcool. Não conhecia a vítima. É possível que algum funcionário do
ônibus lhe conheça, pois sempre frequenta aquela linha de coletivo (mídia nos autos).
A confissão do réu foi firmada pelas demais provas
produzidas nos autos.
Ouvida apenas na fase policial, a testemunha Rafael Meireles
da Silva e Silva disse que: “(...) na data de hoje, por volta das 22h, embarcou em ônibus
da Viação Osasco com várias pessoas, num ponto localizado na Av. Washington Pedro
Lanzeloti, Olaria do Nino, sentido Largo de Osasco. Ocorre que no momento em que o
coletivo percorria a Av. Joao de Andrade, percebeu quando um indivíduo (indiciado),
que havia embarcado no mesmo ponto, já fora do coletivo segurando um celular em
uma das mãos, vislumbrou o Cobrador tentando imobilizá-lo e ouviu uma moça dona
daquele celular (vítima) repreendendo tal indivíduo, afirmando que ele havia roubado o
celular no interior do coletivo. Que então desembarcou também do ônibus e ajudou o
Cobrador (Condutor) a imobilizar e deter o autor, ainda na calçada, recuperando o
celular da vítima”. (fls. 10) (Destaquei) (sic).
Ouvida na fase inquisitiva, a testemunha Jonathan
Nascimento Almeida afirmou que: “(...) é funcionário da Viação Osasco, onde exerce a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
6
função de Cobrador e nesta data se encontrava em serviço a bordo do ônibus de prefixo
'784', linha '006-1' (Jd. Teresa - Shopping União), quando em um ponto localizado na Av.
Washington Pedro Lanzeloti, Olaria do Nino, embarcaram várias pessoas, dentre elas, a
vítima, a testemunha e o indiciado. No momento em que o coletivo percorria a Av. João de
Andrade, viu quando um indivíduo (ora indiciado), que estava sentado em um banco
logo atrás da vítima, deu sinal para que o motorista parasse e, em seguida, ele arrebatou
o celular das mãos da vítima, dizendo: 'é um assalto!', com uma das mãos sob a
camiseta, segurando algo, tipo arma de fogo, que carregava na cintura. O ônibus parou
e o indiciado, ainda com uma das mãos sob a camiseta, exigiu que o motorista abrisse a
porta, desembarcou na posse do celular e o ônibus parou em um semáforo logo adiante. O
indiciado percebeu e dirigiu-se até lá, onde bateu na porta do ônibus e gritou para o
motorista 'sair fora', porém, ao realizar um certo movimento com um dos braços, sua
camiseta ergueu-se mostrando a cintura do indivíduo, revelando que ele não estava
armado e isso foi percebido por alguns dos passageiros. O depoente, ciente de tal fato,
desembarcou de imediato do coletivo e abordou o indiciado, tentando imobilizá-lo e detê-
lo; para tal, contou com a ajuda da própria vítima (Janaína) e da testemunha (Rafael),
que também desembarcaram logo após o depoente. Ao revistarem o indiciado, localizaram
em sua cintura apenas um alicate utilizado no corte de unhas. Ao ser indagado, o
indiciado respondeu que havia roubado o referido aparelho para beber, ou seja, para
comprar bebidas alcoólicas. O celular foi recuperado e acionaram a Polícia Militar (Vtr-
M14116 - Sd PM Menezes), que compareceu ao local e conduziu o indivíduo detido
(indiciado) a esta unidade, onde ele foi entregue à autoridade policial para as
providências cabíveis”. (fls. 11) (Destaquei) (sic).
Em juízo, a testemunha Jonathan Nascimento Almeida
declarou que é cobrador. O réu estava sentado em um banco atrás da vítima. Quando o
ônibus parou em um ponto, o acusado anunciou o assalto e subtraiu o celular da vítima.
Na sequência, o réu desceu do ônibus e ordenou que o motorista fosse embora do local.
Ocorre que, perceberam que o acusado não estava armado, sendo que na realidade trazia
consigo apenas um alicate de unha. Assim, o depoente, o motorista e um passageiro
desceram do coletivo e seguraram o réu, o qual aparentava estar bêbado e drogado. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
7
vítima recuperou o celular. Reconheceu o réu em juízo (mídia nos autos).
Ouvida na fase policial, a ofendida Janaína Aparecida de
Assis declarou que: “(...) na data de hoje, por volta das 22h, entrou no ônibus num ponto
localizado na Av Pedro Lanzeloti e observou que um indivíduo tambem fez o mesmo,
ingressando no coletivo que iria em direção ao Largo de Osasco. Ocorre que no momento
em que o coletivo percorria a Av. Joao de Andrade, tal indivíduo, que estava sentado atrás
da vítima, levantou e tomou o seu celular (Samsung J7 prime), anunciando que se
tratava de um assalto; acrescenta ainda que o indivíduo permaneceu com a mão
embaixo da blusa e mandou que o motorista do ônibus abrisse a porta, pois ele estava
armado. Assim foi feito e o autor desceu do veículo com o celular da vítima, porém o
cobrador teria visto que ele não estava portando arma de fogo, motivo pelo qual desceu do
ônibus, juntamente com outro passageiro e conseguiram deter o autor ainda na calçada,
recuperando o celular da vítima. A polícia militar foi acionada e consuziu as partes a este
Distrito. Vítima disse que o indiciado é realmente o autor do roubo de seu celualr e que
em nenhum momento o perdeu de vista, já que ele desceu do coletivo e foi pego no mesmo
local.” (fls. 08) (Destaquei) (sic).
Já em juízo, a vítima afirmou que estava dentro do ônibus.
Quando o coletivo parou em um ponto, o réu anunciou o roubo, dizendo que iria “meter
bala em todo mundo”. A depoente estava acompanhada de seu filho pequeno. O
acusado subtraiu seu aparelho celular e desceu do ônibus. Todos perceberam que o réu não
estava armado. Assim, a depoente e outras pessoas foram atrás de Gilson e o 'pegaram'. O
réu tinha apenas um alicate de unha com ele. O acusado parecia estar bêbado e drogado,
sendo que dizia em voz alta que só queria pegar o celular para usar sua droga. Reconheceu
o acusado em juízo (mídia nos autos).
Insta consignar que, em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que
na maioria dos casos é a única prova de autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
8
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a ofendida
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
9
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítima tem é
o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que ela queira incriminar inocentes, deixando o verdadeiro criminoso impune.
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que o réu praticou o delito de roubo em comento. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, a confissão do réu somada aos demais elementos
colhidos nos autos, notadamente a prova oral produzida em juízo, não deixa margens a
dúvidas.
A confissão é circunstância atenuante genérica e também
meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o
crivo do contraditório.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a
formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem
decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido
criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
10
que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Portanto, não resta dúvida alguma que o acusado, de fato,
praticou o roubo em comento.
Assim, de rigor a manutenção da condenação, nos termos da
r. sentença proferida.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo
legal, isto é, em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.
Neste ponto, respeitado o posicionamento adotado, a
reprimenda poderia ter sido exasperada em razão do registro de maus antecedentes2 do
réu. Porém, não há reparo a ser feito, tendo em vista o conformismo Ministerial neste
ponto.
Na fase intermediária, foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, a qual foi compensada com a agravante da reincidência3.
Presentes para o réu a agravante da reincidência, que
inclusive é específica, e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do
Código Penal, a agravante da reincidência deveria ser preponderante em concurso com a
citada atenuante.
2 Processo no 0005784-87.2012.8.26.0405 Art. 33, caput, da Lei de Drogas Data do fato: 09/02/2012
Trânsito em julgado para o MP em 16/07/2012 e para a Defesa em 26/11/2013 (fls. 96).
3 Processo no 0006777-06.2014.8.26.0068 Art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal Data do fato:
20/03/2014 Trânsito em julgado para o MP em 19/9/2014 e para a Defesa em 12/07/2016 (fls. 99 e consulta
ao PEC no 0000215-91.2016.8.26.0041).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
11
Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Colenda
Câmara de Direito Criminal:
“Não se descarta, porém, principalmente por atendimento de
política criminal visando incentivar confissões, inclusive para
melhor facilidade da instrução judicial, efetiva compensação
entre reincidência e, como indicado, a atenuante da confissão
espontânea. Logicamente, o arrependimento e a vontade de
colaborar devem ser extraídos da conduta do acusado desde o
início das apurações, justificando-se exceção à regra.
Contudo, como fácil de verifica, não é o caso dos autos, onde,
forçosamente, entre agravante da reincidência e outra
atenuante específica (menoridade relativa), não há como
deixar de considerar a preponderância legal” (TJSP AC:
0058350-74.2013.8.26.0050 - 8a Câmara de Direito
Criminal; Relator: Alcides Malossi Junior; Data do
julgamento: 17/09/2015).
Contudo, à míngua de recurso Ministerial, não há reparo a ser
feito.
Na terceira fase, ausentes causas modificativas, a reprimenda,
bastante benéfica do acusado, foi tornada definitiva.
Foi fixado o regime inicial aberto.
Respeitado também tal posicionamento, a meu ver, o regime
fechado é o único compatível com a prática dos delitos de roubo, justamente pela
gravidade concreta existente. No caso em tela, o acusado, que é reincidente, demonstrou
culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade, ao abordar uma mulher
acompanhada de uma criança, no período noturno e dentro de um coletivo. Demonstrou,
ainda, ousadia e reprovabilidade ao fazer menção que estava armado e que iria “meter bala
em todo mundo”.
Logo, o regime fechado seria o mais adequado no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502687-92.2018.8.26.0405 -Voto no 10.479
12
exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Todavia,
novamente à míngua de recurso Ministerial suscitando tal ponto, não há reparo a ser feito.
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal inaplicável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os
requisitos legais.
Por fim, incabível a isenção do pagamento das custas fixadas,
pois, nos termos da Lei no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Taxa
Judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
§ 9o - Nas ações penais, salvo aquelas de competência do
Juizado Especial Criminal - JECRIM, em primeiro grau de
jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
a) nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem)
UFESPs, será pago, a final, pelo réu, se condenado.
Além do mais, ainda que cabível eventual isenção, ela
somente poderá ser concedida na fase de execução, eis que nela é que se aferirá a real
situação financeira do condenado, já que poderá haver alteração de sua situação econômica
posteriormente à data da sua condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora